Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737867-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, aponte objetivamente qual é o ato judicial objeto do presente recurso, bem como para que se manifeste sobre a aparente supressão de instância quanto à análise dos cálculos apresentados, uma vez que a petição de ID 141968251 (processo de origem), protocolada em 08/11/2022, ainda não foi apreciada pelo juízo a quo. Intime-se. Publique-se. Com a resposta, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator